Tribunal: TJDFT
Processo: 0721683-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERRACAP. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, para a correção do erro material.
2. Tendo a ação sido julgada sem o aperfeiçoamento da relação processual, não houve condenação em honorários advocatícios. Todavia, uma vez interposto o recurso de apelação, fez-se necessária a angularização da relação por meio da citação da parte ré, sendo devida a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
3. Embargos de declaração acolhidos.